Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713058-13.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA DOURADO (ID 22424151). O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 656.860/MT (Tema 524) (ID 24011663). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo excepcional à Corte Suprema, tendo em vista suposta divergência entre a matéria tratada nestes autos e o mencionado precedente (ID 24149866). Passo seguinte, o STF manteve a orientação de aplicação da sistemática dos repetitivos e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 25083963). Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, em face do decidido no RE 656.860/MT (Tema 524). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014